Tribunal: TJMT
Processo: 0007987-62.2015.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007987-62.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), L N CALCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.772.979/0001-16 (APELADO), NOELI TERESINHA DALBEM MADALOZZO - CPF: 356.987.560-15 (APELADO), JOSE ALBERTO MADALOZZO - CPF: 285.298.980-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE
ICMS GARANTIDO INTEGRAL, ICMS ESTIMATIVA POR
OPERAÇÃO e ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
DÉBITO
REMANESCENTE
INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – RECURSO PROVIDO.

1.
Ainda que o montante executado
remanescente, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança dos demais tributos,

seja
inferior a 160 (cento e sessenta)
UPFs
, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, pois a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

2
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
(MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0009860-34.2014.8.11.0040
ajuizada em face de
L N CALCADOS LTDA - EPP
,
NOELI TERESINHA DALBEM MADALOZZO
e
JOSÉ ALBERTO MADALOZZO

reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança d
os créditos atinentes ao ICMS garantido integral, ICMS estimativa por operação e ICMS complementar estimativa
,
e
julgou extinto o executivo fiscal
quanto ao valor remanescente,
ante o valor inferior a 160 UPF

da execução fiscal.

A
parte apelante sustenta, em síntese,
que
o valor d
e todos os
créditos
devidos pelo executado, se
somados
,
atualmente supera os 160
Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT
, mesmo sem
o

ICMS garantido integral, ICMS estimativa por operação e ICMS complementar estimativa
, não cabendo, sequer, nesse caso específico, o exercício da faculdade de desistência da execução, com a adoção das medidas previstas em lei.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida,
para determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0009860-34.2014.8.11.0040 ajuizada em face de
L N CALCADOS LTDA - EPP, NOELI TERESINHA DALBEM MADALOZZO
e
JOSÉ ALBERTO MADALOZZO
reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança dos créditos atinentes ao ICMS garantido integral, ICMS estimativa por operação e ICMS complementar estimativa, e julgou extinto o executivo fiscal quanto ao valor remanescente, ante o valor inferior a 160 UPF da execução fiscal.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença que julgou extinto o executivo fiscal, sob o argumento de que
deve ser mantida a execução dos créditos atinentes à obrigação tributária acessória de omissão de entrega de cópia de nota fiscal, ainda que
reconhecida
a inconstitucionalidade da cobrança das obrigações tributárias principais.

E ainda alega que
o valor de todos os créditos devidos pelo executado, se somados, atualmente supera os 160
Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT
, mesmo sem o
ICMS garantido integral, ICMS estimativa por operação e ICMS complementar estimativa
, não cabendo, sequer, nesse caso específico, o exercício da faculdade de desistência da execução, com a adoção das medidas previstas em lei.

Pois bem.

Em relação a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do valor da execução fiscal ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT, denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa,
referente a omissão de entrega de cópia de nota fiscal que,
quando do ajuizamento,
perfazia o
valor de
R$

5.927,76
(
cinco mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos
)
, retirado o valor do
s crédito s tributário s relacionado s a
o ICMS garantido integral, ICMS estimativa por operação e ICMS complementar estimativa.

Sem maiores delongas, é certo que a sentença se encontra em desconformidade com a Súmula 452 do c. Superior Tribunal de Justiça, que veda a atuação
ex

officio

do Poder Judiciário nas ações de pequeno valor da Administração Pública. Vejamos:

“
Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
”

Ademais, ainda que o débito executado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não poderia o julgador impor à Procuradoria-Geral do Estado que desista da ação, porquanto se trata de uma faculdade da Fazenda Pública e não uma imposição, como se vê do artigo 5º, da Lei Estadual n. 10.496/2017,
in
verbis
:

“
Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada
a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
.”

[
sem destaque no original
].

Sob esse prisma, se não houve pedido de desistência ou de extinção pela Fazenda Pública, não cabe a extinção do feito pelo Poder Judiciário com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, por se tratar de ingerência no poder discricionário da Administração Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.”

(TJMT, N.U 0000969-79.2017.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel
a
. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.3.2024,
Publicado
no DJE 19.3.2024
)

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela parte exequente há de ser provido, com o fim de que a sentença seja reformada nesse ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública para determinar o regular processamento da pretensão executiva em relação aos demais créditos exigíveis, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
em relação a inexigibilidade do
s
crédito
s
tributário
s
relacionado
s

ao
ICMS garantido integral, ICMS estimativa por operação e ICMS complementar estimativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024